Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação da liquidação de sentença no 0709277-74.2017.8.07.0020, proposta por ROSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS, que homologou os cálculos e deu por encerrada a fase de liquidação de sentença. Sustentam que para a definição do quantum debeatur, com a consequente homologação dos cálculos, se fazia necessário analisar a nota técnica do produto e o manual do beneficiário referente ao produto contratado pela agravada. Defendem que a apuração dos juros pro rata é indevida, uma vez que os juros não incidem por dia nas decisões judiciais. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que seja elaborada nova perícia, considerando os documentos acostados aos autos de origem. Preparo (ID 29725151). Contrarrazões (ID 29732274). Indeferi o pedido liminar (ID 29740667). Petição informando que as partes realizaram acordo para pagamento da obrigação (ID 30799505). Petição das partes e decisão homologatória acostados (ID 30799506). É o breve relatório. DECIDO. Consta nos autos notícia de que no Cumprimento de Sentença no 0709277-74.2017.8.07.0020 foi proferida decisão interlocutória para homologar o acordo celebrado entre as partes. Portanto, ante a homologação de acordo, este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.